Tribunal: STF
Processo: Rcl 68273
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ADC 48. ADIS 3.961 E 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto em face de decisão por meio da qual negado seguimento à reclamação, por concluir, quanto à arguida inobservância dos acórdãos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961 e da ADI 5.625, ausente identidade material e inadequado revolvimento do conjunto fático-probatório.



    2. A parte agravante alega a incompetência da Justiça do Trabalho para processar causas envolvendo relações comerciais e insiste no desrespeito aos paradigmas, dizendo desconsideradas as provas voltadas à comprovação de relação de trabalho autônoma.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está evidenciada a incompetência de Justiça do Trabalho para analisar a validade de relações comerciais; e (ii) o Juízo de origem, ao chancelar auto de infração, por intermédio do qual reconhecido vínculo empregatício, ofendeu o proclamado nos paradigmas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, proclamou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas à atividade-fim. Na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial de empresa com transportadores autônomos de carga, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    5. Uma vez em discussão validade de auto de infração lavrado pelo Ministério do Trabalho e à míngua de elementos a comprovarem a regularidade da contratação civil para prestação de serviços, não há aderência estrita entre o ato questionado e o decidido nos paradigmas.



    6. Dissentir das razões adotadas nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.